Tribunal: STF
Processo: AO 968
Classe: AO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-20
Data de publicação: 2003-02-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MAGISTRADO AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES DE JUIZ ELEITORAL, POR
DECISÃO ADMINISTRATIVA, DE CARÁTER DISCIPLINAR, DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO S.T.F.,
CONTRA ESSA DECISÃO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.F.
INAPLICABILIDADE DO ART. 102, I, "a", DA C.F., NO CASO.
1.      O Magistrado impetrante foi afastado de suas funções de Juiz
Eleitoral, por decisão administrativa, de caráter disciplinar, do
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
        O Mandado de Segurança, que impetrou contra esse ato
 administrativo,
deve ser processado e julgado, originariamente, pelo próprio Tribunal
 Regional
Eleitoral, em âmbito jurisdicional, em face do que dispõe o inciso VI
 do art.
21 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35, de 14 de
março de 1979), não se podendo presumir o impedimento ou suspeição
de qualquer de seus membros. Aliás, na hipótese, nenhum dos Juízes
declarou impedimento ou suspeição, nem o próprio impetrante formulou
argüição a respeito.
2.      Em tais circunstâncias, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que cabe
ao próprio Tribunal, que praticou o ato administrativo, julgar o
mandado de segurança destinado a desconstituí-lo: AO nº 176, MS nº
21.016, MS nº 21.735, MS nº 21.306, AO nº 146, AO nº 813-AgR, MS nº
23.609, MS nº 22.041, AO nº 154.
3.      O Plenário resolve a Questão de
Ordem declarando a incompetência originária do Supremo Tribunal
Federal,  e determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem,
competente para o processo e julgamento, como de direito.